Tribunal: STF
Processo: HC 191664
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 605.611/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUMENTO DA PENA JUSTIFICADO ANTE A DUPLA REINCIDÊNCIA DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    - Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais da fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta.
    - Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o agravante duas condenações definitivas caracterizadoras de reincidência (fl. 55), fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade. Precedentes.
    - Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 3).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “o aumento da pena do paciente em 1/3 por força da agravante da reincidência é manifestamente desproporcional”, isso porque existe “em desfavor do sentenciado uma única circunstância agravante, caracterizada pela existência de duas condenações criminais transitadas em julgado” (págs. 3-4 da petição inicial).
    Requer, ao final, a “procedência desta demanda de habeas corpus, para reduzir a pena do paciente, já que exasperada com fundamento em critérios ilegais e de forma desproporcional” (pág. 6 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos havidos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    Além disso, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.
    Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.
    No caso, segue a motivação constante da sentença para, na segunda fase da dosimetria, aumentar a pena do paciente:
    ‘Na segunda fase da dosimetria, não há se falar em confissão espontânea, haja vista que o réu apenas admitiu a subtração, negando, contudo, a existência dos comprovados concurso de agentes e emprego de grave ameaça.
    Por outro lado, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência (fls. 120 e 151: processo de condenação nº 22195/2005, término do cumprimento da pena: 05/08/2014; fls.120/121 e 151/152: processo de condenação nº 0001736-50.2006.8.26.0420). Assim, tendo em vista a multirreincidência específica em delitos contra o patrimônio, majoro a pena em 1/3, ficando, então, estabelecida no montante de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa’ (fl. 35).
    Sobre o tema, ponderou a Corte local:
    ‘Na segunda fase, presente a agravante da reincidência para ambos os acusados.
    O réu Reginaldo ostenta duas condenações definitivas caracterizadoras da reincidência: proc. 22195/2005, com término do cumprimento da pena em 05.08.2014 crime de furto (fls. 120) -, e proc. 0001736-50.2006.8.26.0420 crime de roubo (fls. 121) -, de modo que bem justificado o agravamento da pena na fração de 1/3 (um terço).
    Ao contrário do que sustenta a douta defesa, inviável a redução da fração, porquanto se adota o entendimento de que, em se tratado de dupla reincidência, esse é o acréscimo a ser aplicado’ (fl. 55).
    Dessa forma, constata-se que o acréscimo operado na segunda fase, em patamar que não excede 1/3, foi suficientemente justificado, tendo em vista que encontra lastro em mais de uma condenação definitiva anterior” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 3).
    Com efeito, o Magistrado de primeiro grau, na segunda etapa de aplicação da pena, estabeleceu o fator de agravamento que entendeu adequado e suficiente ao caso, considerando a dupla reincidência por crime da mesma espécie. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade nesse proceder, na linha de precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. I – A sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao delito. Na segunda fase, agravou a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência, e na terceira fase aplicou a fração mínima de aumento (1/3), pela presença da causa de aumento prevista no § 1º do art. 157 do CP (emprego de arma). II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. […] IV - Writ denegado” (HC 116.888/PR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    À luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o juiz não está obrigado a aplicar a fração mínima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Aliás, o art. 61 do Código Penal sequer estabelece um quantum mínimo ou máximo, razão por que o Magistrado sentenciante tem plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame.
    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. […] II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado ao paciente (4 anos, 8 meses e 26 dias) encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal 1500825-67.2019.8.26.0594), constatei que a condenação ora questionada transitou em julgado para defesa em 15/9/2020. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator